Tribunal: TJBA
Processo: 8017882-35.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8017882-35.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JONEIDSON FRANCISCO LIMA AMARAL FERREIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITOS DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE “MOTIVO TORPE” E DE “RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO”, ALÉM DE READEQUAÇÃO TÍPICA PARA FINS DE RECONHECIMENTO, APENAS, DA QUALIFICADORA DE “MOTIVO FÚTIL”. PRETENSÕES RECURSAIS INTEGRALMENTE SATISFEITAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito, no qual o recorrente pretende a reforma da sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, II, do Código Penal, sendo-lhe negada a liberdade provisória, tendo sustentado o afastamento das qualificadoras de “recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido” e de “motivo torpe”, e asseverado, em relação a esta última, que “A situação descrita na denúncia — uma discussão por dívida ou troco, ainda que em contexto ilícito — pode, no máximo, configurar desproporção entre a ação e a reação, o que se amoldaria, em tese, à qualificadora do motivo fútil (inciso II), mas jamais à do motivo torpe”. 2. Verifica-se, de logo, que carece à parte Apelante interesse recursal, tanto em relação ao pleito de decote das qualificadoras apontadas na denúncia, previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (meio que impossibilitou a defesa do ofendido), do §2º, do art. 121, do Código Penal, como também em relação a tese defensiva, no sentido de que apenas deveria ser reconhecida a qualificadora prevista do inciso II (motivo fútil), do §2º, do art. 121, do Código Penal. 3. Infere-se dos autos que toda a pretensão recursal já fora expressamente satisfeita na sentença recorrida, uma vez que o juízo a quo procedeu ao decote das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal, e, utilizando-se do instituto da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuiu-lhe definição jurídica diversa, na forma requerida pela defesa em sede recursal, ao reconhecer apenas a incidência da qualificadora de motivo fútil, prevista no inciso II, do §2º, do art. 121, do Código Penal. 4. Por todo o exposto, em sendo evidenciada a ausência de interesse recursal, e, em homenagem ao princípio da dialeticidade, não se conhece-se o presente recurso. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO. ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8017882-35.2024.8.05.0080, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana, sendo o Recorrente JONEIDSON FRANCISCO LIMA AMARAL FERREIRA e Recorrido o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em não conhecer o recurso, nos termos do voto condutor.